Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-84.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-84.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVILAZIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.442.941-08 (APELANTE), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO), ALCINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 288.372.231-53 (APELANTE), NORIMAR RETUCI DE AZEVEDO - CPF: 568.599.291-20 (APELADO), RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS - CPF: 001.180.591-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação demarcatória c/c manutenção de posse. ilegitimidade ativa para ação real. contrato particular não registrado. proteção possessória autônoma. teoria da causa madura. turbação comprovada. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação demarcatória cumulada com manutenção de posse, ao fundamento de ilegitimidade ativa dos autores, por não figurarem como proprietários na matrícula imobiliária, embora detentores de contrato particular de compra e venda e possuidores do imóvel, no qual alegam ter havido avanço de aproximadamente oito metros pelo confinante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o promitente comprador sem registro imobiliário detém legitimidade para ajuizar ação demarcatória; (ii) saber se, reconhecida a ilegitimidade quanto à pretensão real, subsiste legitimidade para o pedido autônomo de manutenção de posse e se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação demarcatória possui natureza real, competindo exclusivamente ao proprietário tabular, nos termos do art. 569, I, do CPC e do art. 1.297 do CC. O contrato particular de compra e venda, desprovido de registro, gera efeitos obrigacionais e não transfere o domínio, conforme arts. 1.227 e 1.245 do CC, inexistindo cadeia dominial apta a amparar a legitimidade ativa para a pretensão demarcatória.

4. A cumulação com pedido possessório impõe análise autônoma. A ilegitimidade para a ação real não contamina a pretensão de manutenção de posse, cuja legitimidade decorre da posse exercida. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §1º e §3º, I e III, do CPC).

5. Comprovados a posse dos autores, a turbação consistente na demolição de cerca e construção de muro avançando sobre a área possuída, a data do fato e o ajuizamento dentro do prazo de ano e dia, impõe-se a tutela possessória, com determinação de abstenção de novas turbações e demolição da obra invasiva.

6. Inexistem elementos aptos a caracterizar litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a extinção da ação demarcatória por ilegitimidade ativa e julgar procedente o pedido de manutenção de posse, com imposição de obrigação de fazer e multa cominatória. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para a ação demarcatória é exclusiva do proprietário com domínio registrado no Cartório de Registro de Imóveis, não se estendendo ao promitente comprador sem registro. 2. A ilegitimidade para a ação real não afasta a legitimidade do possuidor para pleitear tutela possessória autônoma, desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, como no presente caso.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 485, VI, 554, 558, 561, 569, I, 1.013, §1º e §3º, I e III; CC, arts. 1.227, 1.245 e 1.297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 282076/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2013; STJ, REsp 2.040.435, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/10/2023; TJMT, N.U 0001058-74.2013.8.11.0107, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVILAZIA RAMOS DE OLIVEIRA e ALCINO FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da ação “Demarcatória c/c Manutenção de Posse” (Proc. nº 1000935-84.2021.8.11.0008), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos autores (cf. Id. nº 325440976).

Em suas razões recursais os apelantes alegam que a r. sentença partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ilegitimidade para ajuizamento da presente ação, pois, os recorrentes compraram o terreno em sua integralidade, tendo pagado por toda a extensão de terra que havia no lote, e em seguida o vizinho limitante, por vontade própria, destruiu a cerca e construiu muro adentrando oito metros no terreno dos apelantes.

Sustentam que a sentença admite que os apelantes foram lesados por terem retirado de si uma parte do seu terreno, entretanto, por não estarem no registro do imóvel, procedimento meramente formal, não teriam direito de reclamar e buscar reaver ou ter direito à indenização por tal situação, o que configuraria total injustiça.

Argumentam que os possuidores limítrofes podem se deparar com a necessidade de definir os extremos de suas posses, para o que a ação demarcatória teria cabimento, não com base no domínio, mas na posse, destacando, ainda, que, são os proprietários e possuidores do imóvel em questão, já que possuem contrato de compra e venda do imóvel, fato que os torna legítimos detentores do bem.

Mencionam que o equívoco perpetrado na sentença premia o enriquecimento ilícito, na exata medida em que o apelado poderia perpetuar-se na posse e uso contínuo sem ter direito.

Insistem na existência de interesse de agir, pois buscam, por meio da ação demarcatória, identificar e demarcar os limites de seu imóvel, sobretudo porque há certeza de que parte do imóvel dos apelantes foi suprimida em razão do avanço sobre os limites das áreas confrontantes em discussão, circunstância que restou confirmada pela prova pericial.

Aduzem que o acesso ao Poder Judiciário, assegurado constitucionalmente, é incondicionado e não pode ser obstado por "pseudonormas criadas com o propósito de dificultar o exercício de direito material" evidente dos apelantes, como ocorreu, uma vez que demonstraram a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo apelado.

Requerem, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade ativa dos apelantes e o direito de reaver parte de seu lote que foi tirada pelo apelado (cf. Id. nº 325440979).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo, requerendo, ainda, a condenação por litigância de má-fé, aplicando as penalidades devidas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam dos autores, ora apelantes, para propositura de ação de demarcação de terras particulares cumulada com manutenção de posse.

Consta dos autos que os autores/apelantes ajuizaram ação demarcatória c/c com manutenção de posse em face do apelado, alegando, em síntese, que adquiriram mediante contrato de compra e venda um terreno matriculado sob o nº 11.413, localizado na Rua Alzireti, sem número, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT.

Narraram que o terreno foi registrado em cartório local no ano de 1981, com todas as metragens devidamente demarcadas, época em que a totalidade de terras em volta da área não eram registradas em cartório, conforme alegado por funcionário da prefeitura municipal.

Sustentaram que no dia 27/04/2020, ao chegarem em seu terreno, depararam-se com um prestador de serviços que retirava a cerca de divisão que delimitava os imóveis, o qual relatou estar a mando do apelado Norimar.

Afirmaram que, mesmo diante de seus protestos, a destruição da cerca prosseguiu e, no mesmo dia, foi levantada a fundação de um muro, adentrando aproximadamente oito metros no terreno dos autores/apelantes. Registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e encaminharam notificação extrajudicial ao requerido/apelado, que teria ignorado todas as tentativas de composição.

Destacaram que são possuidores e proprietários do imóvel em questão, porquanto possuem contrato de compra e venda, juntamente com a matrícula do cartório de registros, declaração da prefeitura municipal comprovando a metragem correta e os carnês de IPTU que pagam religiosamente, ano após ano, estando os impostos em seu nome.

Requereram a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse mediante demolição da construção que avançou sobre seu terreno, a citação do requerido para contestar a ação, a realização de perícia para demarcação do imóvel, a condenação do requerido ao pagamento de multa por novas turbações, honorários advocatícios e custas processuais. Atribuíram à causa o valor de vinte mil reais.

A decisão proferida nos autos recebeu a inicial, deferiu o pedido de justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Realizada audiência de conciliação, restou inexitosa a tentativa de composição entre as partes.

Posteriormente, a decisão saneadora decretou a revelia da parte requerida, ante sua inércia em apresentar contestação, fixou o ponto controvertido e determinou a realização de perícia técnica.

O laudo pericial foi acostado aos autos no Id. nº 325440961, tendo o perito nomeado realizado o levantamento da Quadra 30 e identificação dos lotes, com suas respectivas exatidões, localizações e medidas. Concluiu que o lote número 02 identificado na matrícula 11.413 não corresponde ao mesmo lote encontrado nos trabalhos de campo, verificando divergências entre o caminhamento descrito no registro e o levantamento in loco; vejamos:

Com os trabalhos realizados “in loco”, ficando prejudicado a identificação divisória entre o Réu e os Autores, constatadas nessas divisas construções de dois barracões, conforme consta nas imagens fotográficas nos anexos, impossibilitado acesso as metragens contidas nos documentos.

Mediante as informações apresentadas nas imagens fotográficas nas pág: 132/133/134 não é possível afirmar se houve algum tipo de remoção ou nova demarcação entre as divisas dos imóveis, somente com as imagens fica prejudicadas, pela falta de informações, como medidas ou coordenadas, com tudo foi apresentado uma declaração da prefeitura municipal de Barra do Bugres, emitida pelo seu departamento de engenharia, no referido documento consta a assinatura do chefe de seção de topografia, mais não a sua qualificação de atribuições técnicas e nem sua formação técnica.

Com relação contrato de compra e venda na pág: 98, onde informa uma área com as metragens de 15,80 m X 45,00 m totalizando uma área de 711,00 m2, prejudicado sua localização e posicionamento exatos, divergindo dos lotes de nº 05 e Lote de nº 06 em relação ao encontrados “in loco”, divergindo as áreas registradas, e as encontradas nos trabalhos de campo.

Por fim foram apresentados mapas e mosaico comparativos, em relação as descrições contidas nos documentos de compra e venda e matrículas, todos os documentos, contêm divergências em seus posicionamentos, localizações, metragens e áreas, e falta da identificação de responsável pelos trabalhos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam dos autores/apelantes, sob os seguintes fundamentos:

A presente ação, como já dito inicialmente, tem natureza real, pois visa à fixação dos limites de propriedade imobiliária, encontrando previsão nos arts. 569 e seguintes do Código de Processo Civil.

A legitimidade ativa para propositura da ação demarcatória/divisória é exclusiva do proprietário tabular, ou seja, daquele que figura no registro de imóveis como titular do domínio.

O art. 1.245 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.245. transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1º: enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

No caso, os autores não constam na matrícula imobiliária como proprietários do bem. Detêm apenas contrato particular de compra e venda (ids. 50871271, 50871272, 50871273 e 50871274), o qual não foi levado a registro. (...).

Tal contrato, embora suficiente para gerar efeitos obrigacionais e até para conferir posse qualificada, não transfere a propriedade e, portanto, não confere legitimidade para a presente ação de natureza real. (...).

Assim, verifica-se a ilegitimidade ativa ad causam das partes autoras, o que conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa das partes autoras.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, se deferida.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois buscam, por meio da ação demarcatória, identificar e demarcar os limites de seu imóvel. Aduzem que o interesse de agir é evidente, inclusive porque há certeza de que parte do imóvel dos recorrentes foi suprimida em razão do avanço do apelado sobre os limites das áreas confrontantes em discussão, circunstância que restou confirmada pela prova pericial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade dos apelantes para ajuizar ação demarcatória demarcação de terras particulares e a manutenção de posse, considerando que não figuram como proprietários na matrícula do imóvel objeto da lide, possuindo apenas contrato particular de compra e venda não levado a registro.

As condições da ação constituem requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Entre essas condições, encontra-se a legitimidade ad causam, que se configura como a pertinência subjetiva da ação, vale dizer, a correlação lógica entre os sujeitos da relação jurídica de direito material e os sujeitos da relação jurídica processual.

A legitimidade ativa decorre da titularidade do direito material afirmado na inicial, de modo que será parte legítima aquele que se apresenta em juízo como titular da situação jurídica substancial deduzida em juízo. Trata-se de condição específica que deve ser verificada em cada demanda, à luz da natureza jurídica da ação proposta e do direito material invocado.

No caso, os apelantes ajuizaram ação de demarcação de terras c/c manutenção de posse. A ação de demarcação, prevista nos artigos 574 e seguintes do CPC, possui natureza eminentemente real, visando à fixação dos limites entre prédios contíguos e à aviventação dos rumos apagados ou perdidos.

O artigo 569, inciso I, do CPC prevê:

Cabe:

I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

A redação do dispositivo legal é expressa ao mencionar que a legitimidade ativa pertence ao proprietário, não ao possuidor ou ao detentor de qualquer outro título que não configure a propriedade regularmente registrada.

No mesmo sentido, o artigo 1.297, do Código Civil estabelece que:

"O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas".

Como se vê, a legislação civil também confere ao proprietário, e não ao mero possuidor, o direito de exigir a demarcação.

Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a legitimidade ativa para a propositura da ação demarcatória pertence exclusivamente ao proprietário, assim entendido aquele que possui o registro do imóvel no SRI competente.

A propósito:

Na Ação Demarcatória, cuja legitimidade ativa é do proprietário do imóvel, conforme se depreende do inciso I, do artigo 946 do CPC, o pedido de restituição, previsto no artigo 951 do mesmo diploma legal, tem caráter reivindicatório e não possessório, não se fazendo necessária a prova da posse prévia, mas tão somente do domínio, sendo na realidade desnecessário o pedido reivindicatório que já está implícito no de demarcação. Depreende-se do texto do inciso I do artigo 946 do CPC que a finalidade da Ação Demarcatória não é somente aviventar limites já apagados, como também fixar novos limites, quando os existentes não estão de acordo com os títulos dominiais (STJ - Relator Ministro MARCO BUZZI AREsp: 282076 RJ 2013/0005733-8, Decisão Monocrática, Data de Publicação: DJ 07/03/2013).

A legitimidade é uma das condições da ação que caso não verificada implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A ação demarcatória é movida pelo proprietário de imóvel com o objetivo de obrigar seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Diante da ausência de demonstração da alegada propriedade, há que se acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do autor. A ilegitimidade ativada parte requerente, por si só, não pode servir de premissa bastante para a aplicação das sanções por litigância de má-fé, porquanto o instituto pressupõe evidência de que a parte agiu ardilosamente, com deslealde processual ou imbuída de intuito pernicioso. (STJ - Relator Ministro MARCO BUZZI REsp: 2040435, Decisão Monocrática, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/10/2023).

Esse entendimento decorre do sistema registral brasileiro, que consagrou o princípio da publicidade registral como forma de conferir segurança jurídica às relações que envolvem direitos reais sobre imóveis.

O artigo 1.227 do Código Civil dispõe:

“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”.

Por sua vez, o artigo 1.245 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
.

Dessa sistemática legal extrai-se que o contrato particular de compra e venda, ainda que com firmas reconhecidas, não opera a transferência da propriedade imobiliária. O contrato possui eficácia meramente obrigacional, gerando direitos e deveres entre as partes contratantes, mas não produzindo efeitos reais, oponíveis erga omnes, de modo que, a ausência de registro na matrícula imobiliária mantém a propriedade em nome do alienante, para todos os efeitos legais.

É certo que o contrato particular de compra e venda assegura ao promitente comprador diversos direitos, dentre os quais se destaca a possibilidade de ajuizar ação de adjudicação compulsória, a fim de obter o registro forçado do imóvel em seu nome, desde que integralmente adimplida a obrigação de pagar o preço. Também lhe confere a faculdade de defender a posse exercida sobre o bem, por meio das ações possessórias cabíveis. Todavia, tal instrumento não lhe atribui a titularidade do domínio, a qual somente se adquire com o registro imobiliário, tampouco legitima a propositura de ações de natureza real, como a ação demarcatória.

Na hipótese, verifica-se que os apelantes apresentaram contrato particular de compra e venda datado de 16/06/2015, celebrado com João Moreira de Souza e Ana Maraia de Souza Moreira (cf. Id. nº 325440882), e conforme se extrai da documentação acostada aos autos e do próprio laudo pericial realizado, os vendedores mencionados no contrato particular não constam como proprietários em nenhuma das matrículas relacionadas aos imóveis objeto da controvérsia.

A matrícula nº 11.413, que os apelantes alegam corresponder ao seu imóvel, registra como proprietários Joaquim Cunha e sua esposa Angelina Maria de Jesus, com escritura de compra e venda registrada em 10/08/1981, conforme se verifica do documento vinculado ao Id. nº 325440964.

Não há, portanto, qualquer vínculo entre os vendedores mencionados no contrato particular apresentado pelos apelantes e os proprietários registrados na matrícula invocada. Esse fato, por si só, evidencia a inexistência de cadeia dominial regular que pudesse amparar eventual pretensão dos apelantes ao reconhecimento da propriedade.

Ademais, o fato de os apelantes possuírem carnês de IPTU em seu nome e declaração da prefeitura municipal, embora realmente demonstrem o exercício da posse e o cumprimento das obrigações tributárias, não supre a ausência de registro da propriedade.

O pagamento de IPTU e a declaração municipal não têm o condão de transferir a propriedade imobiliária, que somente se opera mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Esses documentos podem, eventualmente, ser utilizados como elementos de prova em ação de usucapião, desde que preenchidos os demais requisitos legais, mas não conferem legitimidade para o pleito demarcatório.

Assentadas essas premissas acerca da ilegitimidade para o ajuizamento de ação demarcação, impõe-se a análise de questão que a sentença deixou de enfrentar e que se mostra essencial ao deslinde da controvérsia: o requerimento expresso apresentado pelos autores/apelantes de manutenção de posse.

Com efeito, a presente ação foi ajuizada como demarcatória cumulada com manutenção de posse. Trata-se de cumulação de pedidos de naturezas distintas, enquanto a demarcatória tem natureza real e exige a condição de proprietário tabular; a manutenção de posse, por outro lado, tem natureza eminentemente possessória, fundada nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, e prescinde da demonstração de domínio, bastando a comprovação da posse e da turbação.

A sentença recorrida, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores, ora apelantes, para a ação demarcatória, extinguiu integralmente o processo, sem apreciar o pedido de manutenção de posse.

Ocorre que, ao cumular pedidos de naturezas distintas, impunha-se ao magistrado o dever de analisar cada pretensão à luz de seus pressupostos próprios. A ilegitimidade para a ação de natureza real não contamina, nem prejudica, o pedido de natureza possessória, para o qual os autores detêm legitimidade na condição de possuidores.

Ademais, nos termos do artigo 554 do CPC, é lícita a fungibilidade das ações possessórias, de modo que, mesmo que a qualificação jurídica conferida na inicial não se revelasse inteiramente adequada, caberia ao julgador apreciar a tutela possessória pretendida, adaptando-a à situação fática demonstrada nos autos.

A extinção integral do processo, sem enfrentamento do componente possessório, importou em negativa de prestação jurisdicional quanto a pretensão para a qual os autores detêm plena legitimidade.

Portanto, verificada a omissão da sentença quanto ao pedido possessório, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §1º, e §3º, incisos I e III, do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

(...).

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Na hipótese, o pedido de manutenção de posse não foi apreciado na origem; o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, e a sentença sido fundamentada no art. 485 do Código de Processo Civil.

A instrução processual foi integralmente encerrada, não havendo prova pendente de produção, razão pela qual, remeter os autos ao juízo de origem para apreciação de questão que este Tribunal já possui plenas condições de decidir configuraria formalismo contraproducente, incompatível com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Passa-se, portanto, à análise do pedido de manutenção de posse deduzido pelos autores, ora apelantes.

Com efeito, o artigo 561 do CPC exige, para a procedência da manutenção de posse, a demonstração cumulativa de quatro requisitos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todos esses requisitos estão presentes nos autos.

O exercício efetivo e ininterrupto da posse encontra-se devidamente comprovado pelo contrato de compra e venda celebrado em 16/06/2015 (cf. Id. nº 325440882 ao Id. nº 325440885). Desde então, os apelantes passaram a exercer a posse em nome próprio, adimplindo regularmente os encargos a ela inerentes, notadamente mediante o pagamento contínuo dos carnês de IPTU (cf. Id. nº 325440888 ao Id. nº 325440892), além da declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, que confirma a metragem do terreno (cf. Id. nº 325440886).

A alegada turbação está bem delineada nos autos, constando que, em 27/04/2020, o apelado demoliu a cerca divisória entre os terrenos e edificou um muro adentrando aproximadamente 8 metros na área dos autores, fatos que estão narrados no boletim de ocorrência (cf. Id. nº 325440879) e confirmado pelo laudo pericial produzido nos autos (Id. nº 325440961).

A data da turbação foi fixada com precisão (27/04/2020), e a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo legal de ano e dia (12/03/2021), conforme exige o art. 558 do CPC, inexistindo qualquer mácula temporal a comprometer o exercício possessório.

Portanto, a robustez do conjunto probatório coligido aos autos é apta a formar juízo seguro acerca do direito possessório invocado, ônus do qual se desincumbiram os autores, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de manutenção de posse sobre imóvel rural. Autores alegam posse desde 1998 e turbação em 2013. Liminar concedida e confirmada na sentença. Réus citados por edital após tentativas frustradas de localização.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se foi válida a citação por edital dos réus; e (ii) saber se os autores comprovaram os requisitos legais da proteção possessória.

III. Razões de decidir

A citação por edital é válida, pois esgotados os meios de localização (art. 256, § 3º, do CPC).

Autores comprovaram a posse, a turbação, a data do fato e o ajuizamento da ação no prazo legal (arts. 558 e 561 do CPC).

A negativa geral do curador especial não impede o julgamento de procedência, diante da robustez das provas.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital após o esgotamento das diligências. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é devida a proteção possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3º; 558; 561; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1011424-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024; TJMT, RAI nº 1005204-88.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.04.2024.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 0001058-74.2013.8.11.0107, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGOS 561 DO CPC/15 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - OFENSA AO PRINCÍPIO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - EXTINÇÃO DO PRAZO - POSTERIOR ALIENAÇÃO DA ÁREA - DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO GARANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para procedência da ação de manutenção de posse, necessário que sejam preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e 567, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do justo receio da perda da posse, a ocorrência do esbulho e a data de ano e dia.

Casuística em que a extinção do contrato de arrendamento rural firmado com o autor da ação e a falta de interesse dos requeridos na manutenção do contrato de arrendamento, somada à constatação de que é legítima a transação do imóvel entre os requeridos arrendantes da área e compradores (sucessores dos requeridos) e, ainda, rejeitada a tese de violação ao direito de preferência do arrendatário autor da possessória, são circunstâncias que evidenciam a improcedência da ação possessória, frente a injustiça da posse.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. SERLY MARCONDES ALVES - N.U 1000162-36.2022.8.11.0030, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Destarte, comprovados os requisitos legais do art. 561, do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito dos autores/apelantes à manutenção da posse sobre a área turbada, com a consequente determinação de cessação da turbação e o restabelecimento do estado anterior, mediante a demolição do muro erigido pelo réu/apelado sobre a faixa de aproximadamente 8 metros que adentrou o terreno dos recorrentes.

Por fim, quanto ao pedido de condenação dos apelantes por litigância de má-fé, formulado pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não está configurado, no caso concreto, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

O ajuizamento de demanda por quem não possui legitimidade, por si só, não caracteriza má-fé processual, podendo decorrer de equívoco na interpretação das normas processuais e civis aplicáveis ao caso.

A litigância de má-fé pressupõe a demonstração de dolo ou culpa grave, com intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou obter vantagem indevida, o que não se vislumbra nos autos, eis que, os apelantes atuaram amparados por profissional habilitado e apresentaram argumentos jurídicos que entendiam plausíveis, não havendo que se falar em comportamento processual desleal ou temerário.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelos apelantes, e, em consequência:

(a) determinar ao apelado que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho sobre a posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

(b) condenar o apelado a restabelecer os limites anteriores do terreno dos autores, mediante a demolição do muro erigido sobre a área invadida, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação do acórdão, sob pena de incidência da multa cominatória.

Considerando que o pedido de manutenção de posse foi integralmente acolhido, enquanto a ação demarcatória foi extinta por questão processual (ilegitimidade ativa), sem resolução do mérito, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e condeno o réu ao pagamento de 80% das custas e das despesas processuais, cabendo aos autores os 20% restantes, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026